Tribunal: TJSP
Processo: 1000262-82.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente típico - Lesão em joelho direito - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que requer a conversão do julgamento em diligência para repetição da prova técnica, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos com fundamento no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Nexo causal não

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente típico - Lesão em joelho direito - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que requer a conversão do julgamento em diligência para repetição da prova técnica, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos com fundamento no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Nexo causal não comprovado - Incidência do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Preliminar prejudicada - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - Demanda julgada improcedente. RECURSO DO OBREIRO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000262-82.2014.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
JOSÉ ALEXANDRE GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000262-82.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora
2
VOTO No 2644
APELAÇÃO No 1000262-82.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora
APELANTE: José Alexandre Gomes
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Thais Galvão Camilher Peluzo
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Acidente típico - Lesão em joelho direito - Demanda
julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que
requer a conversão do julgamento em diligência para
repetição da prova técnica, e, no mérito, pleiteia a
procedência
dos
pedidos
com
fundamento
no
preenchimento de TODOS os requisitos para a
concessão de benefício acidentário - Nexo causal
não comprovado - Incidência do disposto no art. 373,
inc. I, do CPC - Preliminar prejudicada - Indenização
infortunística indevida - Improcedência mantida -
Demanda
julgada
improcedente.
RECURSO
DO
OBREIRO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 235/237) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, entendendo o juízo
singular, com base no laudo pericial, ausente incapacidade laborativa.
Observou a isenção determinada pelo artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O autor apelou (fls. 240/244) requerendo inicialmente a conversão
do julgamento em diligência para repetição da prova técnica. Subsidiariamente,
pretende a inversão do julgado. Fundamenta os pleitos no fato de que foram
constatadas sequelas em joelho e ombro direitos, as quais, contudo, não foram
analisadas em função de suas condições pessoais (idade, escolaridade,
condição social e qualificação profissional) e da função eminentemente braçal
da atividade costumeira. Prequestionou matéria para fins recursais.
Ausente contrariedade (fls. 253).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
pedreiro, sofreu acidente típico em 07/10/2010, experimentando lesão em joelho
direito e consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso,
requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000262-82.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora
3
auxílios-doença
acidentários
(no
91/543.061.253-3
e
no
91/544.914.083-1),
respectivamente entre 10/10 e 25/12/2010 e entre 21/02 e 09/06/2011 (fls. 23 e
56), não havendo notícia quanto a eventual emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial pelo Imesc (fls. 157/167),
posteriormente objeto de esclarecimentos (fls. 218/220), afirmou o perito, Dr.
Tácio André da Silva Carvalho:
“Não
foi
caracterizada incapacidade para as atividades
cotidiano-habituais nem laborativas na avaliação
realizada nesta data.
Quadro
apresentado não se enquadra nas definições
médicas
do
anexo
III
do
Regulamento
da
Previdência Social.” (fls. 161)
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Não prospera a irresignação do obreiro.
Com efeito, da leitura do referido trabalho não exsurge clara a
extensão da lesão traumática sofrida, especialmente se ela produz efetiva
restrição ao labor habitual e em que medida.
Nesse contexto, importante frisar que, ainda que a lesão não se
enquadre no rol do Anexo III do Decreto no 3.048/99, como apontado pelo perito,
nada impediria a concessão do benefício, bastando para tanto o cumprimento
dos requisitos elencados na Lei no 8.213/91, o que ensejaria maiores
esclarecimentos por parte do vistor oficial.
Contudo, em que pese o panorama acima descrito, não há como
se conceder qualquer benefício de natureza ocupacional, uma vez que não
comprovado o requisito do nexo causal.
Com efeito, o obreiro não comprovou, como lhe competia, a
origem do infortúnio. Ressalte-se que a ocorrência do propalado acidente não
foi objeto de prova, vindo a exordial desacompanhada de documentos hábeis a
demonstrar a ocorrência do infortúnio.
De outra banda, a par de não haver emissão de CAT, como já
afirmado alhures, observo que a concessão administrativa de afastamentos sob
a rubrica acidentária, gera uma presunção meramente relativa (juris tantum)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000262-82.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora
4
quanto à configuração daquele requisito, o qual, dada a natureza traumática
das sequelas, deveria vir confirmado por outros elementos de prova, o que não
ocorreu.
Por fim, instado a se manifestar quanto ao laudo pericial e os
esclarecimentos prestados, quedou-se o autor inerte quanto à produção de
outras provas com vistas à efetiva demonstração do liame, limitando-se a
discordar das conclusões da prova técnica e a requerer a realização de nova
perícia.
Desse modo, o nexo de causalidade só poderia exsurgir da própria
narrativa inicial ou por ocasião da anamnese clínica, situação que por óbvio não
prescinde da comprovação de que as sequelas ora apresentadas deram-se
efetivamente por conta do acidente-tipo referido.
Respeitado, pois, o entendimento perfilhado pelo magistrado de
primeiro grau no que tange ao tema da restrição laborativa, tenho que o
benefício acidentário não pode ser estabelecido com base probatória tão
precária, pois o obreiro deixou de provar os fatos constitutivos de seu direito,
devendo incidir na hipótese o quanto disposto no artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda é medida que
se impõe, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Fica, portanto, prejudicada a análise da matéria preliminar,
porquanto voltada unicamente ao requisito da incapacidade laborativa, cuja
eventual configuração não teria o condão de modificar o resultado da
demanda.
Saliento que eventuais manifestações atinentes à seara médica
deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in casu.
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator